Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000118-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DENYS LUIZ NASCIMENTO SILVA e outros Advogado(s): CLEBER NUNES ANDRADE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEBER NUNES ANDRADE, em favor de DENYS LUIZ NASCIMENTO SILVA, contra ato do Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que converteu, de ofício, a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A impetração aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de requerimento do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, destacando que o órgão acusador se manifestou pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares. A liminar foi deferida parcialmente, substituindo a prisão por cautelares diversas, tendo o Ministério Público opinado, ao final, pela concessão definitiva da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, em afronta ao sistema acusatório consagrado pela Constituição e pelo Código de Processo Penal, especialmente após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, veda expressamente a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz, mesmo na hipótese de conversão da prisão em flagrante. A atuação ex officio do magistrado na decretação da prisão preventiva compromete a imparcialidade judicial e viola o sistema acusatório, conforme consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. A Súmula n. 676 do STJ confirma o entendimento de que, após o Pacote Anticrime, não é mais possível a decretação ou conversão de prisão em preventiva sem provocação de parte legítima. No caso concreto, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória com cautelares, inexistindo qualquer requerimento de prisão preventiva. A decisão judicial que agravou a situação processual do paciente, contrariando a manifestação do titular da ação penal, configura flagrante ilegalidade e impõe o relaxamento da prisão. A autoridade coatora reconheceu, em suas informações, a desconformidade do ato judicial com a orientação sumulada do STJ, o que corrobora a nulidade da prisão decretada de ofício. Diante da nulidade da prisão preventiva, mostra-se adequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, I, II e IV do CPP, suficientemente adequadas à garantia da ordem pública e à instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: O juiz não pode, de ofício, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 311 do CPP, após a redação dada pela Lei n. 13.964/2019. A decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial viola o sistema acusatório e configura nulidade absoluta do ato. A manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com medidas cautelares impede a imposição, pelo juiz, da prisão preventiva, por ausência de requerimento válido. Em caso de prisão preventiva decretada de ofício, é cabível o relaxamento da prisão com a imposição de medidas cautelares diversas, desde que adequadas e suficientes aos fins do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 319, I, II e IV; Lei n. 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 676. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000118-14.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante DENYS LUIZ NASCIMENTO SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, conceder a ordem , nos termos do voto do relator.